Tribunal: STF
Processo: ADI 4847
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), que tem por objeto o art. 23 da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que "dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.". 



    Eis o teor do ato normativo impugnado:



    Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos."



    O requerente alega a inconstitucionalidade do dispositivo por afronta ao art. 22, I e parágrafo único, do texto constitucional.



    Sustenta que a norma autorizaria os Tribunais de Justiça a legislar sobre matéria processual, de modo a limitar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Recorda que eventual delegação de competência legislativa da União somente pode ocorrer para questões específicas e mediante lei complementar.



    Requer “com efeito ex tunc, seja declarada a inconstitucionalidade do art. 23 da Lei n. 12.153/2009” (eDOC 4)



    Adotei o rito previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/99. (eDOC 12)



    A Presidência da República manifestou-se pela constitucionalidade da norma questionada, afirmando-a “idônea, necessária e proporcional, e que não viola a competência privativa da União insculpida no art. 22, inciso I, da Constituição (legislar sobre direito processual).” (eDOC 5) 



    A Câmara dos Deputados afirmou a legalidade do trâmite do Projeto de Lei, bem como que a norma impugnada não delega competência aos Tribunais de Justiça para legislar sobre matéria processual, apenas os permite ordenar os processos distribuídos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para fins de organização dos serviço público. Afirma, portanto, a constitucionalidade do dispositivo em questão. (eDOC 20)



    O Senado Federal manifestou-se pelo não conhecimento da ação por falta de interesse de agir e, no mérito, pela sua improcedência. (eDOC 25)



    A Advocacia-Geral da União pugnou pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



    Judiciário. Artigo 23 da Lei n° 12.153/09, que permite aos Tribunais de Justiça limitar, por até 5 (cinco) anos, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para atender à necessidade de organização dos serviços judiciários e administrativos. Ausência de violação ao artigo 22, inciso I, da Constituição, uma vez que a norma impugnada não delega poderes aos Tribunais de Justiça para dispor sobre direito processual. Garantia de autonomia orgânico-administrativa, que assegura aos tribunais judiciários independência quanto à organização e ao funcionamento de seus órgãos (artigo 96 da Carta da República). Manifestação pela improcedência do pedido. (eDOC 2)



    A Procuradoria-Geral da República opinou, igualmente, pela constitucionalidade da norma impugnada, em parecer assim ementado:



    Juizados Especiais da Fazenda Pública. Art, 23 da Lei federal n° 12.153/2009, que confere aos Tribunais de Justiça a possibilidade de limitar a competência dos respectivos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por até cinco anos da entra- da em vigor da referida lei, a fim de atender à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos. Inexistência de violação à Constituição da República. Parecer pela improcedência da ação. 



    Admiti o ingresso no feito, na condição de amicus curiae, do Estado de São Paulo.



    É o relatório.



    Decido.



    O art. 23 da Lei n. 12.153/2009 permitia que os Tribunais de Justiça limitassem a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pelo prazo máximo de cinco anos, a contar da entrada em vigor da lei, que se deu em junho de 2010. 



    Passados cerca de 12 anos, verifico que o dispositivo impugnado não mais produz efeitos. É firme a jurisprudência desta Corte pela prejudicialidade da ação direta nessa hipótese. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Medida provisória convertida em lei. Crédito extraordinário. Eficácia da norma. Exaurimento. Prejudicialidade. 1. A Medida Provisória nº 477, de 29 de dezembro de 2009, convertida na Lei nº 12.240/2010, abre crédito extraordinário, em favor de diversos órgãos e entidades do Poder Executivo e reduz o orçamento de investimento de diversas empresas. Os créditos dessa natureza têm vigência temporalmente limitada ao exercício financeiro para os quais foram autorizados, salvo se editados nos últimos quatros meses desse exercício, circunstância em que sua realização é postergada para o exercício financeiro seguinte. 2. Como a medida provisória objeto desta ação foi publicada em 29 de dezembro de 2009, verifica-se que a utilização do crédito extraordinário ali constante limitava-se, impreterivelmente, ao exercício financeiro correspondente ao ano de 2010. É possível concluir que os créditos previstos ou já foram utilizados ou perderam sua vigência. Portanto, não subsistem situações passíveis de correção no presente, na eventualidade de se reconhecer a sua inconstitucionalidade. Há, desse modo, perda superveniente do objeto, considerado o exaurimento da eficácia jurídico-normativa do ato hostilizado. 3. A jurisprudência do STF é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto, a qual tanto pode decorrer da revogação pura e simples do ato impugnado como do exaurimento de sua eficácia. Precedentes. 4. Ação direta julgada extinta sem julgamento de mérito. (ADI 4.365, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 8.5.2015)



     
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONSTITUCIONAL INAUGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. TELEOLOGIA VOLTADA AO PLANEJAMENTO DA ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA (LEI Nº 2.507/11). TERMO AD QUEM. FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SUBSEQUENTE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRAZO DE VIGÊNCIA ESGOTADO AO TÉRMINO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DO DIPLOMA NORMATIVO E DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PREJUDICADA. (ADI 4.663-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2014) 



    Mesmo que não fosse o caso de perda de objeto, não verifico qualquer inconstitucionalidade no art. 23 da Lei n. 12.153/2009. 



    Ao contrário do que afirma a requerente, o dispositivo em questão permitiu que a instalação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública fosse realizada de maneira a garantir a continuidade serviço judiciário e administrativo, sem que se inviabilizasse as atividades do órgão recém-criado.



    O art. 23 da norma impugnada não delegou competência privativa da União para legislar sobre direito processual, prevista no art. 22, I, do texto constitucional. Antes, obedeceu ao art. 96 da Constituição Federal, que permite aos tribunais:



    “a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;



    b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva



    (...)”



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte;



    HABEAS CORPUS.  CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INSTALAÇÃO DE NOVAS VARAS POR PROVIMENTO DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. NÃO-CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A al. a do inc. I do art. 96 da  Constituição  Federal autoriza  alteração  da  competência  dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos tribunais. Precedentes. 2. Redistribuição de processos,  constitucionalmente  admitida, visando a melhor prestação da tutela jurisdicional, decorrente da instalação de novas varas em Seção Judiciária do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, não ofende os princípios  constitucionais  do devido processo legal, do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis. 3. Ordem denegada. (HC 108749, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 07.11.2013 – grifos acrescidos)



    HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA DE  COMPETÊNCIA. DELITOS SEXUAIS DO CÓDIGO PENAL PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. VIOLAÇÃO DO ART. 22 DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL E OFENSA AOS PRINCÍPIOS  CONSTITUCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I A lei estadual apontada como inconstitucional conferiu ao Conselho da Magistratura poderes para atribuir aos 1º e 2º Juizados da Infância e Juventude, entre outras competências, a de processar e julgar crimes de natureza sexuais praticados contra crianças e adolescentes, nos exatos limites da atribuição que a Carta Magna confere aos Tribunais. II Não há violação aos princípios  constitucionais  da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do  art.  96,  I,  a  , da  Constituição  Federal admite que haja  alteração  da  competência  dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. III A especialização de varas consiste em  alteração  de  competência  territorial em razão da matéria, e não  alteração  de  competência  material, regida pelo art. 22 da  Constituição  Federal. IV Ordem denegada. (HC 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.11.2013.) 



    HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. 1. Sem prejuízo da legítima admissão regimental de específicas atuações fracionárias e unipessoais no âmbito desta Corte, o colegiado Plenário detém atribuição irrestrita para o exercício integral da competência constitucionalmente conferida ao Supremo Tribunal Federal. 2. Os regimentos internos dos Tribunais, editados com base no  art.  96,  I,  a, da  Constituição  Federal, consubstanciam normas primárias de idêntica categoria às leis, solucionando-se eventual antinomia não por critérios hierárquicos mas, sim, pela substância regulada, sendo que, no que tange ao funcionamento e organização dos afazeres do Estado-Juiz, prepondera o dispositivo regimental. Precedentes. (...) 14. Habeas corpus não conhecido. (HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2018). 



    Assim sendo, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 03 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente